Tribunal: TJMT
Processo: 1015627-33.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015627-33.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VALQUIRIA DE SOUZA - CPF: 035.334.801-51 (EMBARGANTE), PEDRO MAIA SILVA - CPF: 261.467.758-27 (ADVOGADO), LC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 23.622.943/0001-51 (EMBARGADO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração no
1015627-33.2022.8.11.0015– Sinop.

Embargante:
Valquíria de Souza.

Embargado:
LC Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO - PARCIAL PROVIMENTO – CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO
– PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Para fins de prequestionamento não há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos tidos por infringidos, se as teses que envolvem a discussão forem abordadas no voto condutor do acórdão embargado
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1015627-33.2022.8.11.0015– Sinop.

Embargante:
Valquíria de Souza.

Embargado:
LC Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Valquíria de Souza,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, ora, embargado, acolhendo o pedido recursal subsidiário para o fim de determinar a substituição do IGP-M como indexador de reajuste do contrato
sub judice
, pelo IPCA, apenas no período de 2021/2022.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão colegiada padece de erro material, porque consta no trecho do acórdão um quadro apresentado pela ré que não aparece no documento.

Segue apontando contradição no v. acórdão, porque houve o reconhecimento dos efeitos maléficos da pandemia, precisamente a alta exagerada do índice do IGPM, como índice de reajuste do contrato durante os anos de 2020 a 2022, todavia, determinou-se a substituição apenas para os anos de 2021/2022, o que o voto contraditório.

Prequestiona a matéria ventilada nos autos.

Requer, assim, sejam supridos os vícios apontados.

Contrarrazões no id n. 19011658, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
1015627-33.2022.8.11.0015– Sinop.

Embargante:
Valquíria de Souza.

Embargado:
LC Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega ocorrência de erro/contradição no v. acórdão quanto à menção a um quadro comparativo que não aparece no voto, além da contradição quanto ao reconhecimento da abusividade dos reajustes contratuais ocorridos entre 2020 a 2022, todavia determinou a substituição apenas para 2021/2022.

Quanto ao erro material, sinala-se que em nada altera o resultado do julgado, pois apenas se fez referência ao demonstrativo apresentado pela ré na contestação (id n. 172032343 fl. 11), a fim de demonstrar que o período pandêmico trouxe alteração da base econômica do contrato, e que o índice contratual (IGP-M/FGV) alcançou percentual extraordinário, absolutamente imprevisível e destoante dos anos anteriores, implicando vantagem desproporcional e, como consequência, onerosidade excessiva à apelada, a justificar a substituição do IGP-M pelo IPCA.

Quanto à contradição, o vício
que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, circunstância que não se depreende do julgado embargado.

No
caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, a sentença recorrida determinou a
substituição do índice IGP-M, como indexador de reajuste pelo IPCA, e o recálculo das parcelas vencidas
a partir de novembro/2021
(id n. 172032706)
.

Por sua vez, o acórdão embargado, apenas delimitou a incidência do índice, até 2022, quando, a partir de então, restabelece-se o índice originário do contrato, não havendo qualquer incongruência no tocante.

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos serem rejeitados.

A proposito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos invocados, à evidencia,
não há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos tidos por infringidos, se as teses que envolvem a discussão forem abordadas.

Nada obstante,
é certo que não há violação aos dispositivos legais suscitados, de sorte que tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023